Tribunal: STF
Processo: RE 1585484
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA CONCESSÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ A POSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES, QUANDO FIXADO ISOLAMENTO EM DOMICÍLIO. RECURSO REPETITIVO TEMA N. 1155. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA QUE SE IMPÕE. BENESSE CONCEDIDA, COM NOVOS CÁLCULOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (Agravo de Execução Penal nº 8000062-67.2025.8.24.0135/SC, 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 12.8.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, I, XLVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a medida cautelar consistente no recolhimento noturno imposta pelo Juízo durante a instrução criminal não pode ser utilizada para fins de detração.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 
Destaco que esta Suprema Corte já decidiu que a controvérsia posta nestes autos, relativa ao reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1420235 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-05-2023)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1400448 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 01-06-2023)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1398225 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10-01-2023)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. Sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes do Plenário e das duas Turmas desta Suprema Corte. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1454403 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  12-06-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente